Tribunal: TJPA
Processo: 0065943-52.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065943-52.2015.8.14.0040
APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

direito ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. EMBARGOS A OBRA MANTIDA. ADMINSTRAÇÃO ALEGA NÃO TER A EMPRESA LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DAS “OBRAS DE ARTE”. EMPRESA COMPROVOU FAZEREM PARTE DO PROJETO PRINCIPAL AS “OBRAS DE ARTE”. ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO EXPEDIDO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS CONSTANTES DO PROJETO BASICO. pedido de renovação de ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. PEDIDO NÃO EXAMINADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO.

1- A empresa apelante requereu a renovação do alvará de construção dois meses antes de findar o prazo de validade do Alvará de Construção emitido em 18-9-2013, sem resposta da Administração Municipal.

2. A inobservância administrativa do prazo para apreciação do processo acarreta a violação à duração razoável do processo e ao princípio da eficiência; afronta ao disposto no arts. 5º, LXXVIII e 37 da CF/88.

3. A administração embargou a obra por entender que as ditas “obras de artes” não constavam do projeto inicial; da análise dos autos, vê-se que as referidas obras constam do projeto inicial.

4. Necessitava a apelante apenas de renovação da licença para construção, tendo a administração pública se omitido na apreciação

5. Conheço do reexame necessário e da apelação. Dou provimento a apelação para reformar a sentença e conceder a segurança, declarando nulos os autos de advertência 002755-A e 002756-A, cassar a decisão administrativa de embargo a obra de implantação do Ramal Ferroviário nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do reexame necessário e da apelação. Dar provimento a apelação para reformar a sentença, concedendo a segurança,
declarando nulos os autos de advertência 002755-A e 002756-A, e por fim cassar a decisão administrativa de embargo a obra de implantação do Ramal Ferroviário,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação,
interposto por
VALE S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (ID 2285991 – 1-3), nos autos do
Mandado de Segurança
-
Processo nº 0065943-52.2015.814.0040,
impetrado contra ato do Secretário Municipal de Serviços Urbanos de Parauapebas, que DENEGOU a segurança nos seguintes termos:

(...)

Nesse passo, não há que se falar em violação a direito.

Ante o exposto, denego a segurança e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Revogo a liminar de fl.95.

(...)

Na inicial proposta perante a primeira instancia, (ID 2285977), a impetrante, ora apelante, alegou que a apelada é gestora do “
Programa de Mobilidade e Inserção Urbana
”, responsável pela implantação do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará – RFSP, que contém diretrizes de uso e ocupação do solo de Parauapebas, e uma vez implementado, será incorporado ao poder público municipal. Que após o trâmite do processo administrativo nº 1216/2012,
o projeto recebeu licença de instalação, materializada pelo Alvará de Construção nº 569/2013.

Justifica a impetração do Mandado de Segurança na origem, visto ter sido surpreendida com a
arbitrária e ilegal notificação de embargo das obras de implantação do RFSP, por suposta ausência do “Alvará de Construção”, transgressão do Decreto 293/1997 e art. 228 do Código de Posturas do Município, além da infração condicionante “E” do Alvará de Construção nº 569/2013
(ao argumento que estaria construindo obra de arte- viaduto PA 160 e PA 275 – sem o Alvará de construção especifico). Essa negativa da administração se deu, logo após a apelante requerer renovação do alvará de construção, que tem idêntico objeto ao que foi alvo da autorização anterior e que, na verdade, o que a autoridade coatora considera sem licença
é um procedimento de renovação de licenciamento.

O apelante sustenta (ID 2285992 – FLS. 1-20) que cumpriu todas as formalidades legais quanto ao Processo Administrativo nº 1216/2012, que culminou na expedição de Alvará de Construção nº 569/2013, concedido com base nas especificações do projeto técnico contido na licença prévia nº 436/2012 e licença de instalação nº 93/2013, tendo albergado todas as obras relativas a implantação do Ramal.

Apontou que o projeto básico, já constava a
previsão de construção das obras de arte referente aos viadutos da PA 160 e 275, constante dos documentos acostados no processo nº 1216/2012, não havendo a necessidade de novo alvará. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para a reforma da sentença.

A autoridade coatora/apelada, em contrarrazões (ID 2285993) sustenta que o Alvará de Construção originário foi emitido, porém condicionado à execução de várias providências, dentre
as quais consta a expressa menção de que as construções de obras de artes terão alvarás específicos, estando ausente o direito líquido e certo da apelante, não tendo sido atendidas as condicionantes previstas no Alvará de Construção nº 569/2013, de ID 2285979 – fl.2. Segue a transcrição das condicionantes.

a)

Formação de Grupo de Trabalho – Dec. PMP;

b)

Estudo das passagens entre Vias e Rod. com os parâmetros definidos pelo GT . Conf. NBR 9050 (Acessibilidade e Mobilidade);

c)

Análise Prévia dos Tec. da SEMMA, com apoio do Conselho Municipal da SEMMA, ref. A impactos ambientais produzidos pela obra;

d)

A executora (VALE) formará grupo téc.para elaborar e adequar projetos no qual o GT/PMP, poderá aceitar ou reprovar o projeto;

e)

Os alvarás de construção específicos de obra de arte serão expedidos após aprovação do GT/PMP.

Ao final o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

Certidão de digitalização e conferência dos autos (ID 2285994).

Distribuído os autos a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque encaminhou a Vice-presidência para redistribuição nos termos do art. 31, inciso I, §!º, do Regimento Interno do TJPA.

Nova distribuição dos autos desta vez ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que determinou a remessa nos termos do art. 116 do Regimento Interno do TJPA. Desta feita, vieram os autos a minha relatoria por ter sido a relatora do Agravo de Instrumento nº 0097821-18.2015.8.14.0000 (ID 2285992).

Determinei a intimação pessoal do município de Parauapebas para regularização da representação processual e em seguida encaminhar os autos ao Ministério Público (ID 2385855).

No ID 2432528, o município de Parauapebas juntou o termo de posse de procuradores (ID 2462528, 2462529, - fls. 1-9).

No ID 2607330 o Ministério Publico requereu que os autos fossem distribuídos a 5ª Procuradoria de Justiça Cível.

Despachei no ID 2616663 deferindo o pedido de devolução do prazo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

Finalmente manifestação do Ministério Público (ID 2658578), pugnando pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação,
interposto por
VALE S/A,
contra sentença que denegou a segurança, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (ID 2285991 – 1-3), nos autos do
Mandado de Segurança
-
Processo nº 0065943-52.2015.814.0040,
impetrado contra ato do Secretário Municipal de Serviços Urbanos de Parauapebas.

Pois bem.

Acerca do Mandado de Segurança, a Lei 12.016/2009 assim disciplina:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Segundo Hely Lopes Meirelles, o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano:

Se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver determinada; se o seu exercício depender de situações e fatos não esclarecidos nos autos, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança e Ação Popular, 2ª Edição, p. 15).

Nesse sentido, é a lição dos consagrados doutrinadores Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (...) Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é o direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. (...) É um conceito impróprio - e mal expresso - alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33ª ed. rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 37).

Como cediço, o mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, presta-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pelo ato coator for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Entende-se por direito líquido e certo a comprovação dos fundamentos de fato alegados, mediante prova estritamente documental, sem que haja necessidade de maior dilação

probatória. Destarte, tem o impetrante, na via estreita do mandado de segurança, o ônus de demonstrar, cabalmente, ao tempo da propositura, a ilegalidade ou o abuso de direito praticado pela autoridade coatora contra seus interesses legalmente protegidos pela ordem constitucional.

Assim, é forçoso concluir que o juízo positivo de admissibilidade do mandado de segurança está indissoluvelmente vinculado à demonstração dos fatos alegados que lastreiam sua pretensão, mediante provas estritamente documentais.

Atendida essa condição processual específica (interesse/adequação) do mandado de segurança, deve o magistrado sopesar os fatos e avaliar se o ato praticado pela autoridade pública está ou não em conformidade com o ordenamento jurídico.

Para melhor entendimento do caso posto, necessário o revolvimento dos fatos constate dos autos:

1. E 6-9-2013, através do Nº: EXT-0009/2013 (ID 2285978), a Vale S/A solicitou à Prefeitura Municipal de Parauapebas o
fornecimento de Alvará de Construção do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará, no trecho de abrangência do referido Município com extensão de 43.60 Km com largura média de 30m (trinta metros), perfazendo um total de 1.308.000,00m2 (um milhão, trezentos e oito mil de metros quadrados) de área construída. E através do Ofício nº 1030-21-EN-004/2013 (ID 2285978)), foram encaminhados à Prefeitura os projetos de implantação da malha ferroviária no perímetro urbano do Município de Parauapebas.

2. A obra foi licenciada em 18-9-2013, sob o nº do processo 569/2013, com prazo de validade de dois anos a contar da data de emissão do Alvará de Construção, conforme se vê no ID 2285979 – fl.2.

3. Em 29-5-2015, a empresa apelante foi advertida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (ID 2285979 -fls..13-14), por estar construindo sem os respectivos alvarás de construções para as de obras de arte, com prazo para correção da irregularidade de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data dos autos de advertência, registrados sob os números 002756-A e 002755-A.

4. A empresa apelante apresentou duas defesas administrativas em 8-6-2015 ( ID 2285978- fl.18-22, fl. 23 - 27), sustentando que foram emitidas todas as licenças necessárias, inclusive as ambientais,
além do respectivo alvará de construção
, emitido com base nas especificações e projeto técnico contido na licença prévia nº 436/2012 e licença de instalação nº 93/2013, e o projeto básico que é parte integrante das licenças
já abrange todas as obras de arte, inclusive o viaduto da PA 275
.
Requer ao final, o provimento do pedido, declarando nulos os autos de advertência 002755-A e 002756-A e a cassação da decisão administrativa de embargo a obra de implantação do Ramal Ferroviário.
As referidas defesas foram encaminhadas para análise e confecção de decisão administrativa.

5. Em 20-10-2015, foi embargada a obra do Ramal Ferroviário, conforme documento de ID 2285983 – fl.4.

6. Ocorre que, por ocasião dos autos de advertência em
20-5-2015
, a empresa apelante ainda tinha licença para a prática das atividades descritas no Alvará de Construção nº 569/2013, pois seu prazo de validade de dois anos somete findaria em
18-9-2015
.

Verifico nos autos que a apelante, requereu a renovação do alvará de construção na data de
20-7-2015
, através do Ofício nº 1030-21-EN-0016/2015 (ID 2285982- fl.23), ou seja, dois meses antes de findar o prazo de validade do Alvará de Construção emitido em
18-9-2013
, sem notícias nos autos por parte da autoridade impetrada/apelada, de apreciação do pleito.

Ora, é cediço que o exercício de qualquer atividade comercial ou industrial pressupõe autorização pela Administração Pública, que deverá conceder ao administrado sempre quando atendidos os requisitos exigidos pela legislação pertinente, sujeitando-se o administrado que não dispõe de autorização, a sanções administrativas, incluindo a interdição do estabelecimento e a aplicação de multa.

No caso em apreço a empresa/apelante já havia formulado pedido para renovação da licença de funcionamento, restando a Administração examinar o pedido, seja para deferi-lo, seja para indeferi-lo ou, ainda, para determinar a apresentação de mais documentos, se for o caso. O que não lhe é lícito, sem que aprecie o requerimento, interditar ou ameaçar a interdição do estabelecimento, justamente pela falta de autorização para o respectivo funcionamento.

Nesta senda, tem-se que a omissão/inércia no exame de pedidos de alvará ou licença de funcionamento caracteriza abuso de direito, acarretando violação à duração razoável do processo e ao princípio da eficiência, afrontando, assim, o disposto no art. 5º, LXXVIII e 37,
caput,
da Constituição Federal, que assim estabelece:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e
administrativo
, são assegurados a
razoável
duração do processo e os meios que garantam a
celeridade
de sua tramitação.

Art. 37.
A administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá aos
princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
e, também, ao seguinte: [...]

Não se desconhece que a concessão de alvará de funcionamento constitui ato administrativo discricionário, unilateral e precário. No entanto,
o administrado tem o direito de obter resposta devidamente fundamentada ao pedido de concessão, bem como ao de renovação do alvará, pois no caso em tela,
feito o pedido de renovação do alvará de construção pela apelante para prosseguir com a execução da obra, a Administração Pública tem o dever de se manifestar, não se mostrando razoável que a apelante, que se encontra executando obra previamente aprovada no Plano Básico Ambiental -PBA (ID2285978 fls. 28-52), contendo todos os Projetos de Obra de Arte, se veja obrigada a cessar/paralisar porque a Administração, ao se manter inerte, deixou de responder ao pedido de renovação da licença requerido
.

Da leitura do Plano Básico Ambiental (ID2285978 fls. 28-52, depreende-se que o Grupo de Trabalho precisará avaliar novos empreendimentos propostos para a área por ocasião de seu licenciamento, compatibilizando com o ordenamento territorial, excluindo-se, portanto, os que já estavam previstos no projeto originário.

Feitas as considerações, verifica-se que as informações do impetrante/apelante são suficientes para a concessão da segurança, tendo colacionado aos autos toda a documentação necessária que comprava se tratar de projeto aprovado, devidamente licenciado por todos os órgãos e que se aproximando a validade do alvará requereu a
renovação, permanecendo a Administração Municipal inerte, na medida que deixou de analisar seu pedido, violando o princípio da eficiência que engloba a ideia de celeridade na tramitação dos processos administrativos. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII,
in verbis: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
3. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005). (EDcl no AgRg no REsp 1090242/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 08/10/2010).

Diante disso, verifica-se restar configurada a violação a direito líquido e certo do impetrante/apelante de ter o devido andamento no processo supramencionado, bem como a ilegalidade do ato omisso da autoridade impetrada/apelada.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e da apelação. Dou provimento a apelação para reformar a sentença, concedendo a segurança,
declarando nulos os autos de advertência 002755-A e 002756-A, e por fim cassar a decisão administrativa de embargo a obra de implantação do Ramal Ferroviário,
nos termos da fundamentação
.

Sem condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie, de acordo com o artigo 25 da Lei federal nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, e Súmulas nº 512 do excelso Supremo Tribunal Federal e nº 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/02/2020